Tribunal: TJES
Processo: 5034205-60.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5034205-60.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. e outros
RECORRIDO: CAROLINE SOARES LUCCHI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5034205-60.2023.8.08.0035

RECORREN
TE: GOL LINHAS AÉREAS S.A.

RECORRIDO: CAROLINE SOARES DA SILVA

RELATOR: Dra.
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: INÊS VELLO CORRÊA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO DE VOO. FORTUITO INTERNO. PASSAGEM COMPRADA E PERCURSO NÃO REALIZADO DEVIDAMENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por
CAROLINE SOARES DA SILVA em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A. Narra a autora, em síntese, que em 16/08/2023, adquiriu através do programa de milhas da requerida, passagens saindo de Uberlândia (UDI) em 19/10/2023 às 19h:30, com chegada prevista em Vitória (VIX) em 20/10/2023 às 00h25. O voo de retorno estava programado para sair de VIX em 22/10/2023 às 23h55. No entanto, em 13/09/2023, a empresa enviou um e-mail informando a realocação da autora para um voo de ida às 6h, com longa espera em São Paulo, e o voo de volta permaneceria inalterado. A autora contestou essa alteração, solicitando uma acomodação alternativa, mas não obteve resposta imediata. Afirma que recebeu algumas ofertas de voos pela requerida, mas nenhuma atendia suas necessidades, e que somente em 13/10/23 conseguiu escolher uma passagem, cuja única opção viável seria se deslocar de ônibus até o aeroporto de Uberaba, para embarcar para Vitória em 19/10/23, às 15h40, inexistindo passagem de volta pela requerida que lhe atendesse, motivo pelo qual teve que adquirir uma passagem com outra cia aérea. Narra que a requerida não custeou o deslocamento de ônibus até o outro aeroporto, nem o valor despendido com a passagem de volta, além de não ter prestado a devida assistência à passageira. Por tais motivos, pugna pela condenação da requerida ao pagamento dos danos morais e materiais.

Em sede de contestação (ID. 9481925), a requerida alega que o voo sofreu alteração devido a ocorrência da reestruturação da malha aérea e a parte autora foi previamente informada quanto ao cancelamento, sendo observado o que preceitua a Resolução 400 da ANAC. Sustenta o descabimento dos danos morais e materiais, devendo os pedidos serem julgados improcedentes.

A sentença (ID. 9482086) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos para condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais a parte autora com correção monetária e juros do arbitramento, bem como ao pagamento de R$76,90 (setenta e nove reais e noventa centavos) a título de danos materiais, corrigido monetariamente desde a data do efetivo desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.”

A requerida interpôs Recurso Inominado (ID. 9482092), em que alega que prestou a devida assistência à consumidora, bem como que os fatos ocorreram por força maior, o que exclui sua responsabilidade, sustentando a inexistência de danos a serem indenizados. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais.

A recorrida apresentou Contrarrazões (ID. 9482101) ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da sentença de piso ora guerreada.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e a ré, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte requerida, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente usufruiu dos serviços da requerida quando adquiriu a passagem para realizar translado entre as cidades de UBERLÂNDIA - MG a VITÓRIA - ES.

Por sua vez, a falha na prestação do serviço se caracteriza na medida em que a requerida se manteve inerte para resolver o problema trazido pela requerente, tendo sido a autora, de forma prática, obrigada a realizar viagem por meio terrestre para usufruir da realocação oferecida por parte da recorrente, o que, obviamente, resultou em um grande atraso de sua viagem. Verifico, ainda, que a viagem já havia sido alterada outras três vezes, antes de ser definido o trecho realizado.

Portanto, como bem demonstrado pelo juízo a quo, houve falha na prestação de serviços por parte da ora recorrente, a qual impôs condições de realocação à autora que causaram atrasos exorbitantes em sua viagem, somado ao fato de que a autora se viu obrigada a adquirir nova passagem com outra empresa aérea para retorno, pois a requerida não disponibilizou voo que atendesse às necessidades da consumidora.

Ainda, não há que se falar em afastamento de responsabilidade por necessidade de reestruturação da malha aérea, haja vista que trata-se de risco inerente à atividade da companhia aérea. Neste sentido, coaduno com o entendimento do juízo de piso, vejamos:

“Em defesa, a requerida alega que houve necessidade de reestrutura da malha aérea. Em que pese esta alegação, sabe-se que a única hipótese que afasta a responsabilidade da companhia aérea é quando configurado o fortuito externo, ou seja, aquele impossível de ser previsto. No entanto, no caso dos autos, estamos diante de típico fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pela companhia aérea.

Assim, ainda que avisado os cancelamentos e alteração com antecedência, não se pode afastar a ideia de que a programação de viagem da autora, ficou prejudicada. A autora não poderia adquirir novas passagens em outra companhia aérea, sob pena de arcar com valor estratosférico pelo serviço. Ficou claro que a autora não teve outra possibilidade senão a de aceitar o quanto imposto pela ré.”

Observa-se que a Recorrente não forneceu argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da parte Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Sendo assim, entendo que agiu com acerto a r. sentença ao determinar o pagamento dos danos morais ora experimentados pelo autor.

No tocante ao
quantum
indenizatório, entendo por mantê-lo nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou a autora, ora Recorrida, enquanto consumidora, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas geraram danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)